Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730938-53.2023.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO VIANA CHAGAS EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O RENATO VIANA CHAGAS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 71973210. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator